Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. § 7o DO ART. 11 DA LC No 87/1996. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STF (RE No 1.441.825/DF). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento à apelação da parte ré, reformando a sentença para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2018 e 2020. A embargante alega que há omissão e erro material no acórdão, com fundamento no art. 1.022, II e III, do CPC, por suposta desconsideração do entendimento do STF no RE no 1.441.825/DF quanto ao caráter interpretativo e retroativo do § 7o do art. 11 da LC no 87/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o entendimento do STF no RE no 1.441.825/DF sobre a natureza interpretativa do § 7o do art. 11 da LC no 87/1996; e (II) se houve erro material passível de correção pela estreita via dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à substituição da decisão por novo pronunciamento judicial.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do § 7o do art. 11 da LC no 87/1996 e concluiu que, para fatos geradores entre 2018 e 2020, não se aplicaria a redação conferida pela LC no 190/2022, tampouco haveria manifestação vinculante do STF sobre a natureza interpretativa do dispositivo.
5. A alegação de erro material não se sustenta, pois os vícios dessa natureza sanáveis por embargos referem-se a inexatidões evidentes, e não a eventual inconformismo da parte com o fundamento adotado no julgamento.
6. O precedente do STF (RE no 1.441.825/DF) citado pela embargante não tem efeito vinculante e o entendimento mencionado para suscitar suposta omissão/erro material no acórdão embargado tem natureza argumentativa (obiter dictum), sem força para infirmar a conclusão do colegiado.
7. A insurgência da parte embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível por meio de embargos de declaração, o que revela inadequada a via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à substituição da decisão por novo pronunciamento judicial.
2. A ausência de manifestação vinculante do STF sobre a natureza interpretativa do § 7o do art. 11 da LC no 87/1996 afasta a alegação de omissão e erro material no acórdão.
3. Precedentes sem efeito vinculante e com conteúdo meramente argumentativo não impõem a reapreciação da decisão por meio de embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e LC no 87/1996, art. 11, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.441.825/DF.